Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão acerca da necessidade de restituição do valor pago pelo trecho de volta, cancelado indevidamente. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. Com efeito, admitir o ressarcimento do valor pago à embargada pelo trecho de retorno acarretaria inequívoco enriquecimento sem causa do embargante. Isso porque, diante do cancelamento indevido desse trecho, o autor adquiriu outra passagem por valor superior, e esse valor lhe será indenizado por força desta ação. Caso se determine também o ressarcimento do valor pago pelo trecho cancelado, o autor seria transportado sem nenhuma contraprestação.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.